Tribunal: TJSP
Processo: 2134530-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Liminar – Agravante que, intimado, deixou de comprovar o recolhimento das custas postais para intimação da parte contrária – Hipótese de não conhecimento do agravo – Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134530-09.2020.8.26.0000
R
Registro: 2020.0000562521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134530-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante VANILSON
NOVATO DE OLIVEIRA, são agravados AV 43 VISTORIA VEICULAR BARRETOS
LTDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134530-09.2020.8.26.0000
R
Voto no 17.545
Agravo de Instrumento no 2134530-09.2020.8.26.0000
Feito originário no 1002855-33.2020.8.26.0066
Agravante: VANILSON NOVATO DE OLIVEIRA
Agravados: AV 43 VISTORIA VEICULAR BARRETOS LTDA E OUTRO
Comarca
: BARRETOS
Juiz de 1o Grau: CLÁUDIO BÁRBARO VITA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória Liminar
Agravante que, intimado, deixou de comprovar o recolhimento das
custas postais para intimação da parte contrária Hipótese de não
conhecimento do agravo Precedentes Recurso não conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 130/132 que,
nos autos de ação indenizatória, acolheu parcialmente o
pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/SP,
segundo réu, que se abstenha de efetuar cobrança de IPVA,
DPVAT e licenciamento, referente ao veículo objeto da inicial
(clonado e apreendido por ser objeto de investigação),
gerados após a entrega do bem.
Sustenta a agravante que estão presentes os
requisitos legais à concessão da medida pleiteada.
O agravante foi intimado a comprovar o
recolhimento de custas relativas às despesas postais para
intimação
dos
agravados
(fl.
146).
Contudo,
deixou
transcorrer in albis o prazo de intimação (fl. 148).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134530-09.2020.8.26.0000
R
Conforme certidão de fl. 148, transcorreu
in albis o prazo para o agravante apresentar o comprovante de
recolhimento integral das custas para a intimação da parte
contrária, quedando-se inerte para com a sua obrigação
processual. De rigor, portanto, reconhecer a falta de
pressuposto objetivo de regularidade processual.
Dispõe o Código de Processo Civil, que a
petição de agravo de instrumento será instruída com peças
obrigatórias e, em função do caso concreto, também
facultativas. Além disso, virá o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando cabível.
No caso dos autos, há evidência de
abandono do recurso. Apesar de intimado, o agravante
permaneceu inerte, pois deixou de comprovar o recolhimento
das despesas postais necessárias à intimação dos agravados.
Logo, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento,
por imperativo do artigo 4o, § 5o, da Lei Estadual n°
11.608/2003: O Conselho Superior da Magistratura baixará
Provimento fixando os valores a serem recolhidos para cobrir
as despesas postais, para fins de citação e intimação, bem
como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso
de interposição de recurso, como previsto no Código de
Processo Civil.
Daí
o
reconhecimento
de
deserção
recursal, resultando em falta de pressuposto objetivo de
regularidade processual.
Logo, impõe-se o não conhecimento do
agravo de instrumento.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator